Tribunal: TJDFT
Processo: 0713413-06.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. AÇÃO CIVIL EX DELICTO. REPARAÇÃO MÍNIMA. DIREITO À DEDUÇÃO DE VALOR PAGO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DA CONDENAÇÃO CONFIRMADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, condenando os réus, de forma solidária, a pagarem à autora o valor de R$3.113,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) legitimidade passiva; (ii) conexão com a ação penal; (iii) provas dos danos reclamados; (iv) enriquecimento ilícito; e (v) redução do valor dos danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com fundamento no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil c/c art. 11, XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, e considerada a prova documental exibida (ID 68399249), defiro a gratuidade de justiça ao réu/recorrente. Preliminares suscitadas em contrarrazões rejeitada.
4. Regularmente citada, a ré/recorrida não compareceu à sessão de conciliação, não ofereceu contestação, e tampouco apresentou justificativa para a sua ausência, de forma que a revelia decretada deve ser confirmada. A ré/recorrida, ante a ausência de contraprova, é proprietária do veículo envolvido no acidente de trânsito e, em consequência, é solidariamente responsável pelos danos causados ao autor. Preliminar rejeitada.
5. A controvérsia deve ser analisada à luz do Código de Trânsito Brasileiro e do Código Civil, estando a responsabilidade civil atrelada à conduta ilícita, decorrente da culpa do agente causador do evento.
6. O réu/recorrente apontou conexão com o processo criminal no 0712196-25.2024.8.07.0009, no qual foi fixada reparação mínima de R$2.850,00 (art. 387, IV, do CPP). A sentença criminal transitou em julgado em 24/02/2025.
7. Em decorrência da presunção de culpa do condutor que colide na parte traseira de outro veículo, não afastada por prova em sentido contrário, impõe-se reconhecer que o réu/recorrente agiu com imprudência, conduta que causou o dano ao veículo da autora, pois caso tivesse guardado a distância frontal e conduzido com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, teria evitado o evento danoso. No mesmo sentido: Acórdão no 1439496, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, publicado no DJE: 08/08/2022.
8. O valor mínimo fixado pelo juízo criminal para a reparação dos danos não impede a apuração da indenização integral na esfera cível (art. 935, do CC), desde que devidamente comprovada a extensão do dano (art. 944 do CC). Trata-se de valor mínimo, não de teto indenizatório.
9. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.882.059/SC, firmou entendimento de que “o valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários”. O TJDFT, em caso análogo, reafirmou que valores pagos na esfera penal a título de reparação mínima devem ser compensados no juízo cível, desde que decorrentes dos mesmos fatos (Acórdão 2014093, 0704856-30.2024.8.07.0009, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 08/07/2025).
10. Considerando que ambas as condenações - cível, no valor de R$3.113,00, e penal, no valor mínimo de R$2.850,00 (art. 387, IV, do CPP) - estão vinculadas ao mesmo prejuízo material, eventual valor pago ou executado na esfera criminal deve ser deduzido do montante da condenação cível, para evitar dupla indenização de fato idêntico, nos termos dos arts. 509, §4o, do CPC, e 884 do Código Civil.
11. Destaca-se, contudo, que a compensação de valores é matéria a ser enfrentada na fase de cumprimento de sentença e não implica na redução do quantum indenizatório fixado na sentença cível, estabelecido com base na prova produzida e em fundamentação própria.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente provido para assegurar que eventual valor pago ou executado na esfera criminal seja deduzido do valor da condenação na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 509, §4o, do CPC, a fim de evitar dupla indenização pelo mesmo fato.
13. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
14. Súmula de julgamento servindo de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95). _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 99, § 3o, 1.014, 373, II, 315; CC, artigos 884, 935, 944; CPP, art.387, IV, Lei 9.099/95, art.20. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1955283, Rel. Marco Antonio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 09/12/2024, publicado no DJE: 18/12/2024, Acórdão 1204087, Rel. Gilberto Pereira de Oliveira, Terceira Turma Cível, publicado no DJe: 1o/10/2019, Acórdão no 1439496, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, publicado no DJE: 08/08/2022.